Tribunal: TJDFT
Processo: 0728510-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. NOVO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. PORTARIA 101/2016. TJDFT. INAPLICABILIDADE. ONUS DO ENCARGO. PARTE EXECUTADA.

1. Nos termos do art. 866, §2o, o juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. 1.1. No caso dos autos, ante a inércia da devedora em cumprir determinação judicial referente à penhora do faturamento e à determinação de apresentar o plano de atuação como administradora (depositário judicial) nomeada, cabível a nomeação de novo administrador judicial para dar efetividade à medida.

2. Inaplicável ao presente caso o pagamento disposto na Portaria 101/2016, deste Tribunal de Justiça, que trata especificamente acerca do custeio de honorários periciais. 2.1. Na questão posta, o encargo não se trata de questão probatória relativa a conhecimento técnico especializado, atuação típica do perito judicial, mas sim de atos que tem condão de gestão haja vista que dentre as atribuições do administrador judicial incluem-se a apresentação de plano de atuação, a fiscalização da empresa para cumprimento da penhora, a prestação de contas ao juízo e depósito das quantias recebidas. 2.2. Não bastasse, o encargo relativo à remuneração do administrador judicial é de ônus da parte executada/agravada, que, não tendo cumprido a obrigação de pagamento, deixou ainda de exercer a função de administrador judicial, equiparada à de depositário fiel, fixada pelo Juiz de primeiro de grau. 2.3. Neste contexto, a remuneração do administrador judicial, segundo o princípio da causalidade, deve se dar com ônus para a parte executada/agravada, e não na forma descrita pela portaria conjunta 101/2016 desta Corte de Justiça.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.